Tribunal: TJES
Processo: 5016242-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016242-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MARIA DE PAULA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. OBRA EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESFAZIMENTO DAS INTERVENÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela concessionária de saneamento condenada em sentença que julgou procedente ação proposta por proprietárias de imóveis nos quais foram realizadas obras de ligação de rede de esgoto sem autorização formal, com abertura de valas e imposição de restrições de uso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal requerida pela ré para elucidar autorização das obras e demais circunstâncias de fato.

RAZÕES DE DECIDIR

Tendo em vista que a controvérsia envolve matéria fática relacionada à anuência das autoras e aos impactos das obras realizadas, impunha-se a produção da prova oral requerida.

A negativa imotivada da prova requerida, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, enseja nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016242-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AMBIENTAL CARIACICA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A.

RECORRIDAS: RENATA MARIA DE PAULA, RAIMUNDA OLINDA RUBENS e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. OBRA EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESFAZIMENTO DAS INTERVENÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela concessionária de saneamento condenada em sentença que julgou procedente ação proposta por proprietárias de imóveis nos quais foram realizadas obras de ligação de rede de esgoto sem autorização formal, com abertura de valas e imposição de restrições de uso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal requerida pela ré para elucidar autorização das obras e demais circunstâncias de fato.

RAZÕES DE DECIDIR

Tendo em vista que a controvérsia envolve matéria fática relacionada à anuência das autoras e aos impactos das obras realizadas, impunha-se a produção da prova oral requerida.

A negativa imotivada da prova requerida, seguida de sentença condenatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, enseja nulidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal, quando pertinente à solução da controvérsia fática e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras afirmam que são proprietárias de dois imóveis contíguos situados na mesma quadra, localizados nas Ruas Ex-Combatente, nº 1246, e Meaípe, nº 264, ambas no Bairro Flexal I, em Cariacica/ES. Em fevereiro de 2024, receberam visita de um representante da segunda requerida, Ambiental Cariacica Concessionária de Saneamento SPE S.A., que se apresentou como contratado da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN (primeira requerida), informando sobre a necessidade de execução de obras para implantação de rede de esgoto, as quais atravessariam os terrenos das autoras para interligar as referidas vias.

Segundo relatam, antes de qualquer formalização documental, os agentes da concessionária iniciaram as obras nos imóveis, alegando urgência e prometendo apresentar os documentos posteriormente. Afirmam que a concessionária chegou a abrir valas nos terrenos, mas, diante da ausência de documentação e informações precisas, as autoras impediram a continuidade dos trabalhos. Foram então informadas de que não poderiam realizar construções ou alterações no local, e que deveriam garantir livre acesso à concessionária para eventuais manutenções na rede.

Diante disso, requerem, em sede de tutela provisória, a imediata determinação para que as requeridas promovam o fechamento das valas abertas e removam os insumos instalados. No mérito, pleiteiam a declaração de ilegalidade e abusividade da conduta das rés, a obrigação de fazer consistente na recomposição dos imóveis e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5016242-38.2024.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
solidariamente as requeridas a:

desfazerem a obra por elas realizada nos imóveis da autora, promovendo o fechamento das valas que abriram em ambos os imóveis, com a retirada de todos os insumos instalados, no prazo de 30 (trinta) dias dias, sob pena de multa a ser arbitrada em cumprimento de sentença;

pagarem indenização por danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autora, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Inconformada com a sentença, a requerida
AMBIENTAL CARIACICA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A.
interpôs o presente recurso, sustentando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, considerada essencial para esclarecimento dos fatos. Alega, ainda, a incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da demanda e a necessidade de prova pericial para apuração dos impactos das obras e da valoração da servidão administrativa. No mérito, argumenta que a manutenção da rede de esgoto implantada atende ao interesse público e que o desfazimento das obras comprometeria o acesso ao saneamento básico por parte da população local. Por fim, nega a existência de danos morais, sustentando que as autoras inicialmente consentiram com as obras e que a paralisação se deu por iniciativa delas próprias, não havendo ilicitude. Requer, assim, a anulação da sentença ou, alternativamente, a extinção do feito por incompetência absoluta; no mérito, a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte recorrente, que alega cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida expressamente em ambas as audiências realizadas, conforme se verifica nas atas de ID nº 13021196 e 13021170.

No caso concreto, observa-se que a prova oral foi requerida com a finalidade de esclarecer questões relevantes relacionadas à autorização das autoras para execução das obras e às circunstâncias da ocupação do imóvel. Sendo a controvérsia eminentemente fática, a produção da prova testemunhal não apenas seria útil, como também essencial ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da sentença de procedência dos pedidos formulados pelas autoras, com imposição de obrigação de desfazimento de obras e condenação por danos morais.

Nesse contexto, revela-se inequívoco o prejuízo suportado pela parte recorrente, que, mesmo tendo requerido a produção de prova testemunhal, teve seu pedido indeferido e, ao final, foi condenada com o total acolhimento dos pedidos autorais.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a matéria controvertida exige a produção de prova oral para adequada formação do convencimento do juízo, seu indeferimento configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora. 2. Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que equipara-se ao casamento, poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal. 3. Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário. 4. Recurso provido para anular a sentença. (TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL POR NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se a produção da prova oral requerida, em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada,
anulando a sentença proferida
, com a consequente
remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência instrutória
, com colheita da prova testemunhal regularmente requerida, após o que deverá ser proferido novo julgamento de mérito.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)